Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARCOS FERREIRA DE SENA RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AMPLA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados na conta dele devido ao cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 47 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que na cédula de crédito bancário originária do negócio jurídico firmado entre as partes, embora esteja previsto expressamente que as parcelas serão lançadas no cartão de crédito consignado, não indica a quantidade de parcelas, nem o valor mensal delas, bem como não apresenta os valores relativos aos juros remuneratórios e de mora e à multa por atraso. Afirma que foi levado a erro, pois a aplicação de altos encargos relacionados ao cartão de crédito dificulta o abatimento do saldo devedor e defende que, em razão da falta de informação adequada e clara sobre o produto adquirido, as cláusulas contratuais são nulas, diante da violação dos deveres de boa-fé e por estabelecerem obrigações abusivas. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 47 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ressalta-se que todas as vias dos referidos documentos estão assinadas pelo Autor. Nesse contexto, evidente se mostra a ciência do consumidor sobre a contratação de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, razão pela qual foi devidamente atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC). (...) Tampouco há que falar em desvantagem excessiva para o consumidor ou juros abusivos, pois não houve a demonstração de divergências entre o suposto excesso e a taxa regularmente praticada pelo mercado no mesmo período” (ID 21371631). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusulas contratuais e reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça).” (AgInt no AREsp 1651138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Tais enunciados também são aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025